Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. A Constituição Federal concede assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos (CF, 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação deduzida pela pessoa natural (CPC, 99 § 3o).
2. Contudo, a alegação de insuficiência não utiliza critérios objetivos para a concessão do benefício, cabendo a avaliação concreta, caso a caso, da possibilidade econômica de arcar com os ônus processuais.
3. Uma vez não evidenciada a hipossuficiência financeira, correta a decisão que indefere o benefício.
4. Negou-se provimento ao recurso.